Tribunal: STF
Processo: ARE 1398345
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 27, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. 



    1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". (Súmula 393/STJ). 



    2. Não há previsão legal que imponha ao credor a obrigação de juntar com a certidão de dívida ativa a cópia do processo administrativo. 



    3. Não há nulidade na CDA que atende aos requisitos previstos no art. 202, I a IV e parágrafo único, do CTN, e no § 5º do art. 2º da LEF. 



    4. O ICMS não compõe a base de cálculo da tributação pela sistemática do Simples Nacional, de sorte que a tese acolhida pelo STF no julgamento do RE 574.706 (Tema 69 da repercussão geral) é inaplicável aos aludidos optantes. 



    5. Aplicabilidade da taxa SELIC, a teor do estatuído no artigo 13 da Lei nº 9.065/95. 



    6. A multa de mora, fixada no máximo em 20%, encontra amparo no "caput" do art. 161 do CTN e previsão no §2º do art. 61 da Lei 9.430/96 e nada tem de confiscatória. 



    7. Sobre o valor principal, acrescido da multa de mora, incidem juros de mora, nos termos do §3º do art. 61 da Lei 9.430/96. 



    8. A Corte Especial desta Corte já rejeitou incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR, entendendo pela constitucionalidade do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 32), foram rejeitados (Vol. 41).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AL JSILVA SISTEMA DE LIMPEZA INTELIGENTE LTDA – ME alega violação ao art. 150, I, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como dos valores pagos a título de SIMPLES NACIONAL, considerando o não enquadramento do ICMS nos conceitos de receita e/ou faturamento (Vol. 49, fl. 2).



    Quanto às demais questões, sustenta a inaplicabilidade da TAXA SELIC aos débitos ora exigidos como juros de mora, nos períodos em que superior a 1%, pois “(a) a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, fixada pelo § 1º, do artigo 161, do CTN, é o limite máximo que pode ser aplicado, devendo a expressão "se a lei não dispuser de modo contrário" ser compreendida como a autorização para que a lei estabeleça taxa inferior, mas jamais superior ao limite fixado; b) é ilegal a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios, quando esta exceder o percentual de 1% ao mês” (Vol. 49, fl. 43).



    Aponta violação ao princípio constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade da Administração Pública, haja vista a “ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa incidente sobre o débito exigido” (Vol. 49, fl. 49), ressaltando que o “Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou entendimento de que a multa moratória deve observar o limite máximo de 20% (vinte por cento), sendo completamente desproporcional e confiscatória a fixação em patamar superior” (Vol. 49, fl. 61).



    Assevera ser ilegal e inconstitucional a cobrança do encargo legal, argumentando que o mesmo possui “duas hipóteses de incidência, sendo a primeira no caso da remessa da CDA ao órgão responsável pela cobrança, tendo em vista do consequente pagamento a alíquota de 10% sobre o valor do débito, e a segunda hipótese, quando ocorrer a cobrança na via judicial, onde a alíquota será elevada a 20%” (Vol. 49, fl. 66). 



    Alega que “não há previsão jurídica, ou mesmo alguma figura que se assemelhe a tal “exação”, a qual não se amolda aos conceitos de honorários, sanção, preço público ou tributo, sendo simplesmente definida por alguns como “verba híbrida”, o que a toda evidência não legitima sua cobrança” (Vol. 49, fl. 67). Ressalta que a referida verba não guarda relação com o exercício de poder de polícia pois cobrada mesmo sem a efetiva prestação do serviço de cobrança.



    No que diz respeito à alegação de inaplicabilidade da Taxa SELIC, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região, inicialmente, negou seguimento ao RE, aduzindo que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 214 do STF. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aplicando o óbice da Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados (Vol. 66).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 75), defendeu a inaplicabilidade da Súmula 284/STF.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no Tema 214/STF, a recorrente ajuizou Agravo Interno (Vol. 77), cujo provimento foi negado pelo Juízo de origem, nos termos da seguinte ementa (Vol. 103):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 214/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STJ na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. Dessa forma, a aplicação dos Tema 214/STF ao caso, é medida que se impõe”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 49, fl. 21):



    “Inicialmente, necessário demonstrar a repercussão geral presente no caso sub judice, verdadeiro requisito de admissibilidade recursal instituído pelo artigo 102, III, parágrafo terceiro, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, e regulamentado através dos artigos 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, o parágrafo primeiro do artigo 1.035 do CPC estabelece que a repercussão geral se consubstancia na relevância econômica, social, política ou jurídica da matéria recorrida, devendo, ainda, a questão debatida ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Disso depreende-se que o novel requisito de admissibilidade recursal importa na relevância, bem como na transcendência da matéria levada ao crivo da Suprema Corte. Em outros termos, o interesse no deslinde da causa não pode se restringir às partes do processo, mas sim deve estender-se à coletividade. 



    Frisa-se que a relevância a ser demonstrada deve se fazer presente nos campos econômico, político, social ou jurídico, ou seja, de forma alternativa, e não cumulativa. Nada obstante, que determinado caso possa mostrar-se de alta relevância em mais de um desses campos. 



    In casu, considerando que a matéria aqui debatida reflete sobre todos os contribuintes em situação similar, na medida em que se discute a aplicação dos mais basilares direitos de nosso estado democrático, e da devida interpretação acerca dos dispositivos constitucionais, não restam dúvida acerca da repercussão do decisum. 



    Destarte, uma vez cumprida a exigência legal e constitucional de demonstração da existência de repercussão geral da matéria trazida a esta Corte, bem como os demais requisitos de admissibilidade recursal que a seguir serão demonstrados, merece conhecimento o presente recurso extraordinário, nos termos dos artigos 102, III, parágrafo terceiro da Constituição Federal e 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento aos seguintes fundamentos (Vol. 27, fl. 5):



    “Exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional 



    Conforme documentos que instruem a inicial da execução fiscal, a empresa é optante do regime do SIMPLES NACIONAL, de modo que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são recolhidas unificadamente com os demais tributos previstos no artigo 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006, mediante a incidência de uma alíquota única sobre a receita bruta da empresa. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não afeta, porém, a situação do Simples Nacional, tendo em vista a diferença da sistemática de arrecadação. 



    Com efeito, o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, que abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).



    Nessa esteira, a situação dos optantes pelo Simples Nacional é totalmente distinta, uma vez que, por sua sistemática de cálculo, o percentual de ICMS incide não sobre a operação de circulação e antes da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, mas sobre a receita bruta e paralelamente a elas. Deste modo, o ICMS não compõe a base de cálculo do Simples Nacional, de sorte que a tese acolhida pelo STF no julgamento do RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral) é inaplicável aos aludidos optantes. 



    [...]”.



    Por sua vez, a parte recorrente afirma que o ICMS não deve incidir sobre o Simples Nacional, tomando, por analogia, a tese definida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofin) e as leis aplicáveis à espécie (Lei Complementar 123/2006; Lei 9.718/1998; Lei 10.147/2000; Lei 9.715/1998; Leis Complementares 17/1973, 26/1976, 70/1991 e 07/1970; Decretos-lei 2.445/1988 e 2.449/1988; Medidas Provisórias 1.724/1998, 2.113/2001, e 2.095/2001, etc).



    Ocorre que, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, a empresa optante pelo Simples Nacional recolhe os tributos de forma unificada. Logo, tendo em vista as peculiaridades da tributação pelo Simples Nacional, não se aplica, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 69/RG. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na Lei Complementar 123/2006, o que torna inviável a análise da matéria nessa sede recursal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.341.765-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2021)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. CONVÊNIO CONFAZ 156/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 97, 146, III, “D”, 150, II, § 6º, E 155, § 2º, XIII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.316.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021) 



    No que se refere ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada na origem, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 27, fl. 7):



    “Multa 



    Dessume-se das CDAs que instruíram a execução fiscal que foi fixada multa nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, tendo sido observada, com isso, a estrita legalidade. 



    Ademais, a jurisprudência do e. TRF da 4ª Região, assentada em precedente do STF, é pacífica no sentido de que multas em percentual de até 100% não configuram confisco”.



    [...]



    Encargo de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69 



    O encargo legal deve ser mantido, nos moldes previstos para a espécie, uma vez que constitui crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da dívida Ativa da União, cuja constitucionalidade é reconhecida, de forma unânime, pela jurisprudência.



    [...]



    Improcede, portanto, a exclusão do encargo legal. Por último, não há qualquer fator a determinar a suspensão do processo, diante da ausência de garantia do débito ou qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento do valor) do imposto devido não são consideradas confiscatórias.



    Nessa linha, citem-se os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de cem por cento do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.363.928-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.341.246-AgR, Rel. Min. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/1/2022 – grifo nosso)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.



    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018)



    Por fim, no que se refere ao encargo legal previsto no Decreto-lei 1.025/1969, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 27, fl. 8):



    “Encargo de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69 



    O encargo legal deve ser mantido, nos moldes previstos para a espécie, uma vez que constitui crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da dívida Ativa da União, cuja constitucionalidade é reconhecida, de forma unânime, pela jurisprudência. 



    […]



    Improcede, portanto, a exclusão do encargo legal.”



    Sobre a matéria, esta CORTE consolidou o entendimento de que a discussão situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 



    Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do STF:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa.



    3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953.589-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 915.268-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/9/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 671683 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 18/10/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente